Tribunal: TJBA
Processo: 8025716-38.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n.
8025716-38.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ALDINO DE OLIVEIRA RAMOS e outros (12)

Advogado(s)
:
HELOISIO FERNANDO DIAS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO
À
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
DESCABIDA
.
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA E DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO AFASTADAS. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PROSSEGUIMENTO DESTE MANDAMUS.
AUSÊNCIA DE
MANIFESTAÇÃO DE
INTERESSE
DO
S
IMPETRANTE
S

EM DEMANDA COLETIVA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA NÃO CONHECIDA. CONFUSÃO COM O MÉRITO DO
MANDAMUS.
POLICIA
IS
MILITAR
ES
INATIVO
S E PENSIONISTAS
.
GRATIFICAÇÃO POR
CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO.
G-
CET.
VANTAGEM DE CARÁTER GENÉRICA. PARIDADE.

TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA.
PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NA GRADUAÇÃO DE 1º TENENTE
E CAPITÃO
. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE 125%, CORRESPONDENTE À GRADUAÇÃO DE 1º TENENTE
E DE CAPITÃO
.
INCIDÊNCIA DO ART. 92, INCISO III, DA LEI Nº 7.990/01.
POSSIBILIDADE.
INATIVAÇÃO DE DOIS IMPETRANTES COMO CABO. PROVENTOS NÃO CALCULADOS COM BASE NA GRADUAÇÃO DE 1º TENENTE. NÃO ENQUADRAMENTO.
SEGURANÇA DENEGADA A ESTES DOIS IMPETRANTES.
SEGURANÇA CONCEDIDA
AOS DEMAIS IMPETRANTES
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
de nº
8025716-38.2024.8.05.0000

impetrado por
ALDINO DE OLIVEIRA RAMOS e outros
,
contra ato supostamente ilegal praticada
p
elo
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
DENEGAR
a segurança em relação aos impetrantes
ALDINO DE OLIVEIRA RAMOS e JOSUEL DE JESUS FEITOSA e

CONC
EDER
A SEGURANÇA
ao
s demais
impetrante
s
,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)